Tribunal: TJES
Processo: 5005240-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005240-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADEMAR MILLER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005240-17.2022.8.08.0000

EMBTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO
:
ADEMAR MILLER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES E ERROS DE PREMISSA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não possuem utilidade para a rediscussão da matéria já tratada e decidida nos autos.
Erros de premissa inexistentes. Rediscussão.

2.
Restou consignado
por exame do apelo
que a inexistência de solidariedade entre os fundos
não afasta
su
a responsabilidade
na
manutenção da complementação previdenciária
contratada
,
pois o
vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário.

Omissão sanada.

2.
A suposta ausência de reserva da Fundação não condiciona o cumprimento da obrigação relativa ao plano de benefícios contratado, subsistindo enquanto pendente a liquidação
extrajudicial do fundo FEMCO/COFAVI.
Omissão sanada.

3.
A ausência de repasses de contribuições pelo beneficiário não exime a entidade de previdência complementar em adimplir com o pagamento devido, eis que as condições contratuais para percebimento do benefício foram implementadas.

4.
Sanadas as omissões apresentadas
no acórdão objurgado,
sem efeito infringente
.

5.
Recuso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a
unanimidade,
em
conhecer e
nega
r provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
relator.

Vitória,
de de
202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005240-17.2022.8.08.0000

EMBTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO
:
ADEMAR MILLER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
recurso
embargos de declaração no
agravo de instrumento
oposto

PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
para apontar omissões e erro de premissa quanto ao alcance da decisão proferida na Reclamação nº 42.929/ES.

De suas razões depreende-se
a primeir
a
omissão, de
que “
o Juízo de origem desconsiderou a inexistência de solidariedade entre os fundos quando autorizou o levantamento da quantia bloqueada no fundo FEMCO/COSIPA, haja vista o exaurimento da submassa contabilmente segregada do fundo FEMCO/COFAVI”
.

Em seguida,
que
a ausência de solidariedade entre os fundos foi reconhecida
por essa Corte no julgamento da apelação interposta contra a sentença exequenda.

Quanto aos erros de premissa, aduz que um dos fundamentos do desprovimento do agravo de instrumento foi a decisão proferida pelo STJ na
Reclamação nº 42.929.
Explica que a leitura isolada de apenas um parágrafo conduz à conclusão de que a matéria ali tratada teria sido solucionada na Corte Superior, quando, a correta interpretação é de que a questão deveria ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento.

Aponta outro erro de premissa,
atinente à
questão da

liquidação
do fundo FEMCO/COFAVI
,
ausência que
não pode ser atribuída à embargant
e, pois apresentou diversos requerimentos de liquidação, indeferidos pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC, vinculada ao Ministério da Previdência Social, explicando que é procedimento que só poderá ser efetivado após o recebimento dos créditos habilitados no processo de falência da COFAVI.

Por fim, volta às omissões tecendo argumentações sobre a manutenção da contribuição de assistido, a refletir no excesso de execução e prequestionando a violação de dispositivos legais e constitucionais, a saber, artigos 502 e 503 do CPC; 265 do Código Civil e artigos 5º, XXII, XXXVI e 202 da Constituição da República.

Muito bem.

Peço
venia
aos eminentes pares para me utilizar de alguns trechos do Voto de Relatoria que fundamentaram a conclusão de julgamento do agravo de instrumento.

O assunto abordado é conhecido nesta Corte e uníssono o posicionamento em consonância com o que restou decidido pela Corte Superior nos autos do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, de que [...]
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois
se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida,

cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo
, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Com isso, referido-me ao decidido por ocasião do exame do agravo de instrumento foi destacado que:

[...]
o ora agravante ajuizou Reclamação no STJ nº 42929-ES (2022/006400-2), sob alegação de que houve descumprimento do decidido no julgamento do REsp nº 1.782.266/ES, ao determinar a constrição no fundo PBD/CNPB 1975.002-18, em vista de o referido fundo contemplar duas submassas contábeis vinculadas ao FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI.
Na oportunidade, o Ministro Relator ressaltou que [...]
No caso dos autos, não houve usurpação de competência ou descumprimento, pela autoridade reclamada, de alguma decisão proferida por esta Corte, de modo a justificar a presente ação.
[...], indeferindo-a liminarmente.
Desse modo, a rigor, não há que se falar em violação ao trânsito em julgado ou entendimento do STJ sobre o assunto
[...]

As mencionadas fundamentações afastam os erros de premissa quanto à interpretação dada ao decidido na
Reclamação nº 42.929
e sobre a impossibilidade de atribuição de responsabilidade pela ausência de liquidação
do fundo FEMCO/COFAVI
.

Seguindo, q
uanto à alegação de omissão sobre o reconhecimento de

ausência de solidariedade entre os fundos
por essa Corte no julgamento da apelação interposta contra a sentença exequenda,
extrai-se d
o
aresto de julgamento da apelação na lide de origem,
que a inexistência de solidariedade entre os fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que seu vínculo jurídico
foi
estabelecido com o beneficiário.

Há destaque ainda, no Voto de Relatoria, que a persistência na conduta relativa à suspensão dos pagamentos pertencentes ao credor revela o abuso, prejudicialidade aos beneficiários e enriquecimento ilícito da instituição de previdência
(id.2775560)
.

Por derradeiro, quanto à alegada
manutenção da contribuição de assistido
, a refletir no excesso de execução, verifica-se o intuito do recorrente em debater a matéria já solucionada nos autos por fundamento diverso do questionado.

Apesar disso, constatada a omissão, corrige-se o vício sob destaque, de que a obrigação do recorrente relativa ao plano de benefícios contratado permanece enquanto pender a liquidação dos fundos.

É dizer, a ausência de reserva financeira ou de fundo de custeio referente não restou como fator condicionante ao cumprimento da obrigação, mas sim, precipuamente, a contribuição efetivada pelo contratante/beneficiário e a implementação dos requisitos para seu percebimento.

Destaco:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MÉRITO. DUAS RELAÇÕES JURÍDICAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS).
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ADIMPLIDAS PELO PARTICIPANTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO INDEVIDA.
INADIMPLEMENTO POR PARTE DA PATROCINADORA FALIDA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PERANTE OS ASSISTIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. MULTA (CPC, ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO). AFASTAMENTO (SÚMULA 98/STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. A entidade fechada de previdência privada tem personalidade jurídica de direito privado, totalmente desvinculada da União, não se justificando o estabelecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda (CF, art. 109). Formada a relação processual por pessoa física, promovente, e entidade privada de previdência complementar, promovida, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Comum estadual. 3. Na hipótese, não há ofensa à coisa julgada, porquanto a primeira ação foi ajuizada contra a entidade previdenciária no juízo laboral incompetente, tendo sido, por essa razão, extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267). A seguir, foi proposta nova ação de cobrança contra a entidade de previdência privada perante o Juízo Comum estadual, competente para processar e julgar o feito, sanando, assim, o vício anterior (CPC, art. 268). 4.
No mérito, como normalmente sucede em contratações do gênero, foram estabelecidas duas relações jurídicas distintas: de um lado, a entidade de previdência privada complementar, por meio de convênio de adesão, celebrou ajuste com a patrocinadora aderente do fundo; e, de outro, celebrou contrato com os empregados dessa patrocinadora, os quais aderiram a plano de benefícios.
5. Na relação formada entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada, àquela incumbia aportar recursos em prol desta, além de arrecadar as contribuições de seus empregados participantes, repassando-as à fundação previdenciária, a quem caberia, como contraprestação, a administração do fundo. 6. Na outra relação, entre a entidade de previdência privada complementar e os empregados da patrocinadora participantes, competia a estes o adimplemento, por desconto em folha, das contribuições individuais, e àquela a obrigação de garantir aos beneficiários assistidos do fundo o pagamento de complementação de aposentadoria, quando implementados os requisitos para o recebimento do benefício.
7. Segundo consta dos autos, o empregado participante, aposentado pelo regime geral de previdência, cumpriu suas obrigações contratuais, tendo-lhe sido, inclusive, concedido pela entidade previdenciária o benefício contratado. 8. A prática de ato ilícito ocorreu na relação jurídica entre a entidade de previdência privada e a patrocinadora, e não na relação entre a entidade de previdência privada e o empregado, que, como visto, cumpriu devidamente sua prestação contratual.
9. A patrocinadora foi que, já a partir de março de 1990, deixou de aportar à entidade de previdência privada complementar os recursos que lhe cabiam e de repassar-lhe os valores arrecadados dos empregados participantes, o que ensejou a denúncia do convênio de adesão, em março de 1996. Houve, ademais, a declaração da falência da patrocinadora em maio de 1996, com efeitos retroativos a 19 de fevereiro de 1995.
10. Com a referida denúncia do convênio de adesão, foram suspensos pela fundação previdenciária os pagamentos dos benefícios de complementação de aposentadoria em favor dos empregados que já ostentavam a condição de assistidos. 11. Nesse contexto, mostra-se devida a responsabilização da entidade de previdência privada perante os participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora, pelo pagamento da complementação de aposentadoria, contratado no plano de benefícios. Tal entendimento refere-se à situação ora examinada, de empregados que passaram à condição de assistidos da fundação previdenciária, em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996.
12. Os eventuais créditos da entidade de previdência privada deverão ser buscados junto à massa falida da patrocinadora e, por isso, devem ser discutidos no processo falimentar, sendo certo que a fundação previdenciária teve seu pedido de habilitação na falência da patrocinadora deferido pelo d. Juiz competente.

13. No mais, não há fato extraordinário ou imprevisível na quebra de algum patrocinador de fundo de previdência privada, pois, tratando-se de sociedades empresárias, acham-se submetidas aos riscos inerentes às atividades econômicas. Por isso mesmo,
cabe à entidade de previdência complementar adotar cautelas, atuando com observância das técnicas profissionais, promovendo auditorias periódicas e o permanente acompanhamento do fluxo de caixa na relação mantida com a patrocinadora de fundo, de modo a verificar, durante a vigência do convênio de adesão, a saúde

financeira da sociedade empresária encarregada das contribuições e dos repasses respectivos.

14.
Deve, ainda, a entidade de previdência privada constituir reservas técnicas, provisões ou fundos de contingências que garantam o adimplemento dos benefícios contratados (CF, art. 202, caput; Lei 6.435/77; e Lei Complementar 109/2001)
.
15. Em última instância, no caso de insuficiência de recursos para pagamento dos benefícios, é autorizada a intervenção ou liquidação extrajudicial

da entidade previdenciária.
16. Quanto aos embargos de declaração manejados na apelação, visaram prequestionar a matéria infraconstitucional trazida no presente recurso especial. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios (Súmula 98/STJ). 17. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração. (REsp n. 1.242.267/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/3/2013.)

Reafirmando o fundamento para que seja mantida a obrigação perseguida nos autos do cumprimento de sentença e com a finalidade de evitar posteriores argumentações, deixo assente ainda que o STJ recentemente confirmou a conclusão de que a ausência de repasses de contribuições não o exime da responsabilidade pelo pagamento d
os valores
devidos aos beneficiários
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA USIMINAS.
"OVERRULING" NÃO VERIFICADO.
FALÊNCIA DA PATROCINADORA. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PELA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COFAVI.
MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E EXCERTOS DE JULGADOS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. A Segunda Seção do STJ entende que a superação de um precedente qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates e decisões contrárias a determinado julgado, o que não ocorreu neste caso. 2.
O acórdão de origem decidiu, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que o exaurimento dos recursos relacionados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que derivado da falência da patrocinadora e da indevida (ou mesmo ilegal) ausência do repasse de contribuições, não exime a entidade de previdência complementar de garantir o pagamento do benefício ao participante que já preencheu as exigências contratuais para tanto
(EDcl no REsp n. 1.964.067/ES, Segunda Seção, relator Min. João Otávio de Noronha, relator para acórdão Min. Humberto Martins, DJe de 13/9/2023). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.952.598/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Por fim, deste e. Tribunal extraio o aresto que segue:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDO FEMCO COSIPA COFAVI. RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RECURSO E IMPROVIDO.
I -
Os temas insistentemente ventilados pela Previdência Usiminas se mostram já conhecidos e superados, agindo a Agravante, nesse, e em inúmeros outros agravos da espécie, com o aparente fim de tentar retomar, de modo indevido, todo um

interminável debate a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos. Litigância que se aproxima da má-fé.
II - De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. III - Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15. IV - O caso dos autos já chegou ao STJ, que em sede de Embargos de Divergência em REsp nº 1.673.890 - ES deixou muito claro tanto o tema da obrigação da Previdência Usiminas frente a aqui Agravada, bem como, sua responsabilidade a despeito do alegado esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI". V - Recurso conhecido Improvido.
(TJES - Data: 09/Jan/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5004423-16.2023.8.08.0000 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
)

Deste modo
, rememore-se,
o julgador não está obrigado a debater todos os pontos abordados pelas partes se já encontra o fundamento suficiente para solucionar a questão posta, o que foi o caso dos autos.

Por todo o exposto, apesar de reconhecidas e sanadas as omissões quanto à ausência de solidariedade entre os fundos e sobre a
manutenção da contribuição de assistido,
não encontro fundamento para modificar a conclusão do julgamento realizada por esta Colenda Câmara.

Dito isto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DE. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)